Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737717-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENITA TORRES GONCALVES APELADO: DIDIMA DOS SANTOS FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: JULLIANE TEIXEIRA DE FREITAS DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator